Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONTRATO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE COMPETÊNCIA.

1. A cláusula de eleição de foro que elegeu a Circunscrição de Brasília como foro para discutir as questões referentes ao contrato administrativo pactuado com ente da federação diversa não se sobrepõe a critérios constitucionais de distribuição de competência.

2. O artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, todavia, não comprovado ter enquadrado em qualquer dessas hipóteses, a competência é do foro do Estado parte do contrato.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.